Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso Inominado n. 1001969-86.2019.8.11.0001
Recorrente: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
Recorrido: GERMANO SILVA GOMES
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DISTINÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA. DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 139 E 163/STF. NÃO INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DO ENTE ESTATAL EM PROCESSOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Controvérsia acerca da inexigibilidade de desconto previdenciário sobre verbas percebidas por servidor público estadual.
Servidor com ingresso anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, cujo sistema de previdência estabelecia a integralidade e paridade vencimental. Regra de transição fixada no Tema 139/STF.
Configura-se indevido o desconto da verba em exame, uma vez que não integra a base de cálculo dos proventos de aposentadoria, situação que se amolda ao Tema 163/STF.
Reconhecimento pelo Estado de Mato Grosso em casos análogos com pedido de desistência do recurso interposto, no qual consigna parecer emitido pela Procuradoria Geral no sentido de que não mais realiza a inclusão das verbas questionadas na base de cálculo quando o servidor tomou posse em data anterior à mencionada Emenda.
Cessação dos descontos e dever em restituir os valores já deduzidos indevidamente.
Sentença que deve ser mantida, sem reparos.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERMANO SILVA GOMES - CPF: 592.674.531-49 (RECORRIDO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020